Tribunal: TJDFT
Processo: 0711420-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO APELAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexistente o vício apontado nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, a matéria indicada pela parte embargante foi devidamente apreciada pelo colegiado, que compreendeu que a empresa União Alternativa não pode ser responsável pelos contratos firmados anteriormente pela IEX, por inexistência de vínculo jurídico entre as empresas e que a Resolução BACEN n. 3.954/2011 não impõe o dever de monitorar as atividades realizadas preteritamente pelo correspondente, mas tão somente as atividades realizadas contemporaneamente à correspondência.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.